Tribunal: CARF
Processo: 10530.725526/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725526/2011-22
ACÓRDÃO
2002-009.333 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA EVANEI OLIVEIRA RIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se ao contribuinte é
concedido direito e oportunidade de apresentar defesa e documentos e
provas relacionados ao pleito nela contido.
AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE.
Sendo o procedimento de lançamento privativo da autoridade lançadora,
não há qualquer nulidade ou sequer cerceamento do direito de defesa pelo
fato de a fiscalização lavrar notificação de lançamento após apurar o ilícito,
mesmo sem consultar o sujeito passivo ou sem intimá-lo a se manifestar já
que esta oportunidade é prevista em lei para a fase do contencioso
administrativo.
DO PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada quando da interposição da
impugnação, precluindo o direito da contribuinte em fazê-lo em momento
processual diverso. Pedido indeferido.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais
vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa
definido em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.333 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725526/2011-22
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Notificação A Notificação de Lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física, do ano-calendário 2009, por intermédio da qual lhe é exigido crédito
tributário apurado.
Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial trabalhista, no valor de R$
53.060.88, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do imposto
devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos
omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos De acordo com as planilhas de cálculo
do processo 01329-2004-020-05-00-7 RT e Alvarás de Liberação apresentados
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.333 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725526/2011-22
3
pelo contribuinte, o total líquido da ação trabalhista recebido no calendário 2009
foi de R$ 152.412.14. Ao valor do rendimento líquido foi somado apenas R$
30.656,05, relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte, já que não houve
dedução do INSS do reclamante, obtendo-se assim um rendimento tributável
bruto de R$ 183.068,19. Foram deduzidas as despesas com honorários
advocatícios e de cálculos no valor de R$ 43.462,03, restando um rendimento
tributável da Ação no valor de R$ 139.606,16.
Da Impugnação A Notificação de Lançamento foi lavrada em 12/09/2011. O
contribuinte ingressou com impugnação, alegando, em síntese:
Houve um cerceamento do direito de pagar os valores eventualmente devidos
quando da instauração do procedimento fiscalizatório, sem o acréscimo da multa
de ofício e requer a nulidade da notificação.
Protesta ainda por todos os meios de prova em direito admitidos e requer a
juntada posterior de documentos.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2009 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se ao contribuinte é
concedido direito e oportunidade de apresentar defesa e documentos e provas
relacionados ao pleito nela contido.
AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE.
Sendo o procedimento de lançamento privativo da autoridade lançadora, não há
qualquer nulidade ou sequer cerceamento do direito de defesa pelo fato de a
fiscalização lavrar notificação de lançamento após apurar o ilícito, mesmo sem
consultar o sujeito passivo ou sem intimá-lo a se manifestar já que esta
oportunidade é prevista em lei para a fase do contencioso administrativo.
DO PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada quando da interposição da
impugnação, precluindo o direito da contribuinte em fazê-lo em momento
processual diverso. Pedido indeferido.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais vigentes,
não podendo ser afastada a aplicação de percentual de multa definido em lei.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
É o relatório.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.333 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725526/2011-22
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Nulidade do lançamento em face da ausência de intimação prévia do
contribuinte para prestar esclarecimentos ou pagar o débito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos em ação trabalhista.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto:
Do Cerceamento de Defesa - Nulidade da Notificação de Lançamento Acerca do
alegado cerceamento do direito de defesa e do contraditório, deve-se destacar
que, de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, a fase litigiosa do
procedimento somente se instaura com a impugnação do contribuinte ao ato
administrativo do lançamento.
Atende-se, assim, ao que dispõe o artigo 5o inciso LV, da Constituição Federal de
1988, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral, o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes. É nesse sentido que o artigo 59 do citado Decreto somente admite a
caracterização de cerceamento do direito de defesa como causa de nulidade
quando se tratar de decisões e despachos e não contra atos administrativos,
como a lavratura de notificação de lançamento.
Ademais, apresentada a impugnação na Delegacia da Receita Federal de
Julgamento – primeira instância administrativa – ela será apreciada pela
autoridade julgadora, que verificará os fatos, as provas produzidas e o direito
aplicável, proferindo decisão e solucionando a lide instaurada.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.333 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725526/2011-22
5
A notificada, no presente caso, consciente do seu direito, utilizou-se desse
expediente, apresentando sua impugnação ao feito fiscal, não se verificando, pois,
qualquer ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Lançamento sem Intimação ao Contribuinte Em relação à alegação de que o
lançamento não deve prosperar por não haver a opção de pagamento do tributo
anteriormente a lavratura da notificação, deve-se ressaltar que a falta de
intimação para prestar esclarecimentos não invalida o presente lançamento, uma
vez que é facultado à administração proceder à revisão de declarações e eventual
lançamento sem intimar o contribuinte, conforme prescrição contida no
Regulamento do Imposto de Renda, confira:
RIR/99 :
REVISÃO DA DECLARAÇÃO Art. 835. As declarações de rendimentos estarão
sujeitas a revisão das repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes
necessários (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74).
§ 1o A revisão poderá ser feita em caráter preliminar, mediante a conferência
sumária do respectivo cálculo correspondente à declaração de rendimentos, ou
em caráter definitivo, com observância das disposições dos parágrafos seguintes.
§ 2o A revisão será feita com elementos de que dispuser a repartição,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros
meios facultados neste Decreto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, § 1o).
§ 3o Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de
vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei no 3.470, de
1958, art. 19).
§ 4o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará
sujeito ao lançamento de ofício de que trata o art. 841 (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 74, § 3o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 149, inciso III).(Grifos Nossos)
Nesse sentido segue acórdão da 1a Câmara do 1o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF:
NULIDADE - VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - O
desenvolvimento de procedimento interno de fiscalização sem que dele seja dada
ciência ao sujeito passivo não padece de vício. Os princípios do contraditório e da
ampla defesa presidem apenas a fase processual após a instauração do litígio.
Acórdão 101-97048 - 16/12/2008 – 1aCâmara do 1o Conselho.(GN)
Pagamento da Multa reduzida em 50% A contribuinte na ciência da notificação
poderia efetuar o pagamento com a redução em 50% da multa de ofício,
conforme consta no Demonstrativo do Crédito Tributário transcrito a seguir:
“Fica o contribuinte intimado a recolher o valor lançado no “Demonstrativo do
Crédito Tributário”, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste
lançamento, cujo montante será recalculado na data do efetivo pagamento, de
acordo com a legislação aplicável. Se o pagamento for efetuado até o vencimento
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.333 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725526/2011-22
6
desta intimação, a multa de ofício será reduzida em 50%....” Entretanto a
contribuinte apresentou impugnação no prazo de 30 dias nos termos dos arts. 14
a 17 e 23 do Decreto no 70.235/72, assim não fazendo jus a redução.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 97
DF CARF MF
Original